Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-70.2022.8.11.0020
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000983-70.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAIRA DA SILVA RIBEIRO MARTINS - CPF: 007.057.711-05 (RECORRENTE), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) APRESENTADO – CARGO DO REQUERENTE NÃO CONTEMPLADO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE, NOS TERMOS DA LEI – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A percepção de adicional de insalubridade depende da comprovação do exercício de função em condições insalubres, conforme análise técnica dos cargos específicos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município demandado ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) ao servidor, bem como a diferença dos valores retroativos.

O recorrente aduz que a inexistência do direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelo autor, apresentando novo Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) em sede de recurso, defendendo a improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se, na origem, de ação de cobrança na qual a reclamante pugna pelo recebimento de adicional de insalubridade, à razão de 20% (vinte por cento), conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) que apresenta, elaborado em
julho/2016
.

Da acurada análise dos autos, verifica-se que a servidora demandante exerce o cargo de Agente Administrativo, vinculada ao Hospital Municipal, conforme fichas financeiras apresentadas.

Ocorre que em Laudo Técnico apresentado pela recorrente, elaborado em
agosto/2016
, consta que o aludido cargo não constitui atividade insalubre, conforme conclusão: “
não há exposição a agentes nocivos que gera condições para insalubridade de acordo com a NR15
” (id. 174176219).

Sobre a possibilidade de juntada de documentos em fase de recurso existe precedente do Superior Tribunal de Justiça que assim o permite, desde que não evidenciada a má-fé e garantido o contraditório, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃORECORRIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade oucontradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde querespeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC" (REsp 980.191/MS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi,DJe de 10.3.2008; AgRg no REsp 1.120.022/SP, 1a Turma, Rel. Min.Hamilton Carvalhido, DJe de 2.6.2010). 3. "O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se iniciacom a apreciação, em definitivo, do recurso administrativo (art. 151, inciso III, do CTN)", conforme "precedentes do SuperiorTribunal de Justiça" (REsp 1.197.885/SC, 2a Turma, Rel. Min. ElianaCalmon, DJe de 22.9.2010). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 167845 RJ 2012/0071582-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/06/2012,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2012)

Ao magistrado cabe o julgamento, com as provas existentes nos autos, de onde, resta em favor da administração pública sempre, a presunção da legalidade dos seus atos administrativos, que podem ser passíveis de questionamento, porém, sempre cabendo ao interessado a sua desconstituição, o que não se observa nos autos.

Diante da comprovação pelo Laudo Técnico de que a recorrida não exerce função em
exposição permanente a condições insalubres,
não é possível reconhecer o direito ao recebimento de adicional de periculosidade, nos termos
do
Anexo 14 da NR-15 e da Portaria no 3.214/1978.

Situação semelhante a esta foi reconhecida por esta E. Turma Recursal: (N.U 1016983-97.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator